Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO PELA GENITORA E SEU NAMORADO. CRIANÇA DE TRÊS ANOS. TESE DEFENSIVA DO RÉU. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA MENOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DEMONSTRADA. RISCO DE PERIGO CONCRETO COMPROVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA BASE. REDUÇÃO PARA UM SEXTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. O crime de abandono de incapaz pode ocorrer mediante conduta comissiva ou omissiva do agente, sendo irrelevante se o abandono foi temporário ou definitivo, bastando, para tanto, que o tempo seja juridicamente relevante para colocar o incapaz em risco. Trata-se, portanto, de crime de perigo concreto, o qual se consuma no momento em que a vítima tenha sido exposta a uma situação de risco. 1.1. Por ser crime próprio, figura como autor do abandono de incapaz não só os responsáveis legais, mas também aquele que tem a obrigação de zelar pelo bem-estar da vítima (garantidor).
2. Os depoimentos testemunhais demonstraram, de forma cristalina, que houve plena subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 133, do CP, uma vez que a criança, enteada do acusado (relação de dependência), foi abandonada no apartamento por ele alugado, em clara situação de risco (janelas abertas e sem nenhuma rede de proteção).
3. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015). 3.1. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado na primeira fase da dosimetria da pena, essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, a pena mínima em abstrato deve ser aumentada em 1/6 (um sexto). Assim, sendo utilizada fração maior na sentença, sem a devida justificativa, deve-se adequar o quantum da reprimenda. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.